Tribunal: TCU
Processo: 006.869/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2525/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.869/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arima Siluana Caldas Menezes Viana (XXX.028.598-XX); Bruno Sampaio de Souza (XXX.091.468-XX); Carolina Saggioratto (XXX.717.358-XX); Cibele Bitencourt dos Santos (XXX.647.458-XX); Felipe Fonseca de Arruda (XXX.426.028-XX); Guilherme Santiago Alves (XXX.954.668-XX); João Leonardo Gonçalves Arruda (XXX.228.456-XX); Luiz Gustavo da Silveira Santos (XXX.219.998-XX); Maria Aparecida de Lima (XXX.610.868-XX); Ricardo Franco Llanos (XXX.803.198-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.